Tribunal: STF
Processo: AP 1948
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JULIANA RAMIRA MARTINS SILVA pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    A Denúncia foi recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em Sessão Virtual Extraordinária ocorrida entre 9/5/2023 a 15/5/2023 (eDoc. 8).



    Em 8/3/2023, concedi liberdade provisória a JULIANA RAMIRA MARTINS SILVA (CPF nº 024.902.761-58), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 14.651, PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Os autos atualmente encontram-se conclusos para julgamento.



    Em 27/9/2024, JULIANA RAMIRA MARTINS SILVA requereu “autorização para votar nas eleições de prefeito e vereador da sua comarca no dia 06.10.2024 e caso tenha segundo turno, no dia 27.10.2024, no período matutino.” (eDoc. 82).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do artigo 14, § 1º, I, da Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos.



    Ademais, não existe nestes autos condenação criminal que culmine em perda ou suspensão do direitos políticos da acusada.



    Nesse sentido, esta SUPREMA CORTE já decidiu que "o Estado tem o dever de adotar medidas que concretizem os direitos previstos na ordem constitucional, de modo que a falha em assegurar o exercício do direito ao voto é violadora da Constituição" (ADPF 1013, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2023, DJe 05/02/2024).



    Logo, sendo o voto um direito fundamental, num juízo de ponderações e proporcionalidade, viável a flexibilização da medida cautelar, momentaneamente, para o exercício desse direito.



    Diante do exposto, DEFIRO a flexibilização do recolhimento domiciliar de JULIANA RAMIRA MARTINS SILVA, para que possa se deslocar ao seu colégio eleitoral em 6/10/2024, entre 9h e 11h, para exercer seu direito ao voto no Município de Rondonópolis/MT.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente